Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO POR MAIORIA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONDUTA ÚNICA. PRESSUPOSTO DA REITERAÇÃO DA CONDUTA. NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. . O artigo 147-A ao Código Penal é crime habitual e somente se configura com a prática reiterada de perseguir (Stalking), não ocorrendo se o réu pratica uma única conduta.

2. Na espécie, o conjunto probatório demonstrou somente um ato capaz de perturbar a liberdade e a privacidade da vítima. Portanto, não sendo evidenciada a reiteração dos atos de perseguição, não se configura o crime de Perseguição.

3. Embargos infringentes conhecidos e providos.